Tribunal: TJSP
Processo: 1137417-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2019-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre responsabilidade civil por acidente automobilístico – Demanda ajuizada contra empresa concessionária (ou permissionária) de serviços públicos, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos pólos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre responsabilidade civil por acidente automobilístico – Demanda ajuizada contra empresa concessionária (ou permissionária) de serviços públicos, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos pólos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Acidente automobilístico – Competência da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas Colendas 25a a 36a Câmaras – Inteligência do artigo 5o, item III.15, da Resolução no 623/2013 – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.